Tribunal: TJBA
Processo: 0000729-80.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000729-80.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: IVALDETE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença proferida em ação de cobrança movida por particulares, na qual foi determinado o pagamento do 13° salário do ano de 2008, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação de sentença. O Município limita sua insurgência à condenação em honorários advocatícios, postulando pela inexigibilidade dos mesmos contra a Fazenda Pública ou, subsidiariamente, pela redução do percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se há fundamento para a redução ou modificação da forma de fixação dos honorários, considerando sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC/2015 estabelece expressamente a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor, sem ressalva à Fazenda Pública, sendo entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência superiores.

A fixação dos honorários em sentença ilíquida pode ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, não havendo afronta ao princípio da economicidade ou aos parâmetros legais.

Não há respaldo legal à tese de inexigibilidade de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública sob a vigência do CPC/2015.
A sentença observou o regramento legal ao postergar a fixação do percentual dos honorários para a liquidação, inexistindo razão para modificação ou redução neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais encontra respaldo no art. 85 do CPC/2015, sendo inaplicável qualquer exceção ao ente público sob a égide do atual código.

Na hipótese de sentença ilíquida, é legítima a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, II, e 11º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
0000729-80.2009.8.05.0265
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE UBATÃ
e, como Apelada,
IVALDETE MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
E
NEG
AR

PROVIMENTO

A
O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA